Tribunal: TCU
Processo: 034.972/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares no âmbito do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão das pensões militares instituídas por Eduardo Nascimento Santana (peça 3), Álvaro Garcia Villela Filho (peça 4), Luiz Gonzaga Ribeiro (peça 5), Sérgio Augusto Gomes (peça 6), Ruy Alberto Abud Squeff (peça 7), Sérgio Irineu Correa (peça 8), Leandro dos Reis Aguiar (peça 9), Hélio de Oliveira (peça 10) e Isaías Lima (peça 11); 9.2 considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Nelson da Costa Machado, em favor de Maria das Dores de Lima Barbosa (peça 2); em virtude do cálculo do benefício com base em graduação acima da ocupada pelo militar na ativa, sem amparo legal; 9.3 nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.4 determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1 nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado no item 9.2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2 dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Maria das Dores de Lima Barbosa, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; e 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.